Tribunal: TJES
Processo: 5002896-55.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002896-55.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON MOURA GODOI
RECORRIDO: JR CAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por MILTON MOURA GODOI em face de JR CAR CAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais pelas razões acima expostas.

Por consequência, RESOLVEU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3136032) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No caso em tela, o Recorrente relata ter adquirido dois pneus para seu veículo, sob o montante de R$1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais), contudo, na nota fiscal só teria sido discriminado um dos pneus. Informa que a colocação deles foi realizada pela ré, que decorridos 20 dias de uso e, que, portanto, dentro do período de garantia, um dos pneus teria desagregado.

Em tese de defesa, a Recorrida anexou um laudo classificando o rasgo: " Ruptura da banda de rodagem em conjunto com as lonas estabilizadoras devido a forte impacto em obstáculo e/ou objeto contundente na pista de rolamento”.

Dessa forma , verifico a incompetência do Juizado Especial Cível em virtude de que somente uma prova pericial mais apurada para verificação dos fatos narrados pela recorrente.

Além disso, a competência do Juizado Especial Cível é questão de ordem pública.

Desta forma, em sede de Juizado, não é possível a realização de prova pericial, o que é possível somente no Juízo Cível, onde se realizará uma ampla produção de provas para verificação de eventual responsabilidade civil e demonstração do nexo causal entre os fatos relatados pela parte recorrente.

A necessidade de realização de perícia fora da singeleza contida no art. 35 da lei nº 9.099/95 não se compatibiliza com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, princípios estes correlatos ao sistema dos Juizados Especiais.

Por todo o exposto, concluo que o recurso interposto versa sobre questão complexa, que merece ser analisada de forma minuciosa, dependendo de conhecimentos técnicos aprofundados.

Dessa forma, julgo o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do Artigo 485 do CPC, devido a necessidade de laudo pericial.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)